Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-03.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Insurgência contra a sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: A capitalização dos juros só é admitida quando expressamente prevista no contrato. Ausência de expressa pactuação desse encargo. Utilização do sistema Price de amortização que não significa necessariamente ter

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Insurgência contra a sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: A capitalização dos juros só é admitida quando expressamente prevista no contrato. Ausência de expressa pactuação desse encargo. Utilização do sistema Price de amortização que não significa necessariamente ter havido a incidência de juros capitalizados. Capitalização afastada. Sentença reformada.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL – Alegação de nulidade do encargo – ADMISSIBILIDADE: Cobrança abusiva em razão de não haver efetivo serviço prestado ao consumidor. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007495-03.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS PEREIRA e MIRIAM RUIZ PEREIRA, é apelado BRAZILIAN MORTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
2
VOTO No 26255
APELAÇÃO CÍVEL No 1007495-03.2018.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTES: ANTONIO CARLOS PEREIRA e outra.
APELADA: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Insurgência contra a sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: A
capitalização dos juros só é admitida quando expressamente
prevista no contrato. Ausência de expressa pactuação desse
encargo. Utilização do sistema Price de amortização que não
significa necessariamente ter havido a incidência de juros
capitalizados. Capitalização afastada. Sentença reformada.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL Alegação de nulidade
do encargo ADMISSIBILIDADE: Cobrança abusiva em razão
de não haver efetivo serviço prestado ao consumidor. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 348/352, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida
por Antonio Carlos Pereira e Miriam Ruiz Pereira contra Brazilian Securities
Companhia de Securitização e condenou os autores ao pagamento de custas,
de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$3.000,00.
Inconformados, os autores apelam. Sustentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
3
que, embora tenha sido pactuado o sistema Price para amortização das
parcelas, não há expressa previsão da cobrança de juros capitalizados.
Ressaltam que não foi esclarecida a cobrança de juros sobre juros e sua
periodicidade. Afirmam que é abusiva a cobrança da taxa de administração.
Pleiteia o provimento do recurso para a devolução das taxas de administração
indevidamente cobradas e para determinar a incidência de juros de forma
simples.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 377/396.
É o relatório.
As partes firmaram um instrumento particular
de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia para
aquisição de um imóvel no valor total de R$260.446,39, por meio do
pagamento de cento e oitenta parcelas no valor inicial de R$3.586,85, com a
amortização do financiamento pela Tabela Price, tendo sido cobrada
mensalmente taxa de administração de R$19,80 (fls. 20/42).
Em relação à taxa de administração mensal,
embora regularmente pactuada, é o caso de ser reconhecida a abusividade de
sua cobrança, porque não se trata de efetivo serviço prestado ao consumidor.
Não há qualquer prova de contraprestação da ré
pela cobrança da taxa de administração, além de que os seus serviços já são
remunerados pela cobrança dos juros contratuais.
A
cobrança
da
taxa
de
administração,
especialmente diante da falta de especificação do serviço a ser prestado,
impõe violação ao art. 51, IV e XII do CDC e, por isso, não há como ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
4
admitida a sua cobrança.
Nesse sentido já decidiu esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Sentença de parcial procedência para o fim de
condenar o réu a restituir à autora as quantias pagas a título
de taxa de administração (TSA)
Insurgência do réu

Descabimento. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL
Ilegalidade Prática que consiste em cobrar do cliente taxa
sem a devida contraprestação Restituição devida Sentença
mantida

Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1016756-05.2016.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. em
07/03/2017).
“Revisão de contrato de mútuo bancário - Instrumento
Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com
financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação SFH
Taxa de administração - Cobrança mensal que implica
elevação do valor da prestação mensal do financiamento, com
repasse aos autores de serviços administrativos inerentes à
própria atividade financeira
Vício de informação na
descrição do serviço Artigos 6o, III, 46, parte final, e 51,
inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor -
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Abusividade

Reconhecimento
Devolução devida [...]” (Apelação no
1001545-88.2016.8.26.0338, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. em 03/12/2019).
Com razão os autores também quanto à
pretensão de ver declarada a abusividade da capitalização dos juros.
A capitalização dos juros só é admitida quando
expressamente prevista no contrato.
Cumpre destacar que os juros capitalizados não
podem prevalecer se não há prova de sua estipulação. Somente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
5
houver demonstração da contratação dos juros capitalizados mensalmente é
que eles são devidos desta forma.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde
que haja sua previsão no contrato.
No caso dos autos, a prova pericial concluiu
que houve a cobrança de juros capitalizados e que o contrato não define de
forma explícita e expressa o regime de capitalização.
De fato, não há prova da pactuação da cobrança
de juros capitalizados no contrato, mas tão somente a utilização do sistema
Price para amortização do débito.
Em casos envolvendo a mesma ré, a
jurisprudência desta C. Corte tem entendido que o fato de haver a utilização
do sistema Price de amortização não significa necessariamente ter havido a
pactuação de anatocismo.
Nesse sentido:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Contrato de financiamento
de imóvel com constituição de alienação fiduciária em
garantia. Relação regida pelo Sistema Financeiro Imobiliário.
[...] Legalidade da capitalização dos juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que prevista no contrato (Súmula
596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Art.5o, III, da Lei
9.514/97. Contrato não prevê expressamente a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual. Amortização por
meio da 'Tabela Price' não resulta, necessariamente, na
prática de anatocismo. Prova pericial conclusiva quanto à
capitalização de juros 'in casu'. Capitalização de juros
afastada. Repartição dos ônus da sucumbência. Recurso
provido em parte” (Apelação no 1008845-44.2016.8.26.0066,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
6
Rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em
28/06/2019).
“APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato de financiamento
imobiliário.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. TABELA
PRICE. Critério de amortização de dívida em prestações
periódicas e sucessivas. Utilização que não caracteriza, por si
só, capitalização de juros. Ausência de abusividade ou
violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor
[...]” (Apelação no 1010728-21.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. em
07/02/2017).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CAPITALIZAÇÃO

Incidência da Tabela Price
Legalidade
Sistema de
amortização onde há o pagamento dos juros e do principal
Ausência de capitalização no período de adimplência, uma vez
que os juros são quitados mês a mês [...]” (Apelação no
1010347-18.22013.8.26.0100, Rel. Des. Luis Fernando Lodi,
16a Câmara de Direito Privado, j. em 27/08/2015).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questões semelhantes às dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Considerando-se que a previsão de amortização
pelo sistema Price não significa necessariamente a capitalização dos juros,
caberia à ré a comprovação de que a capitalização dos juros foi
expressamente pactuada, o que não foi feito.
Assim, a aplicação da capitalização dos juros
deve ser afastada.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca de má-fé da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007495-03.2018.8.26.0114 -Voto no 26255
7
Em razão da inversão do julgamento, caberá à
ré o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para afastar a capitalização de juros e para determinar a devolução da
taxa de administração mensal, com recálculo do débito e a compensação
daquilo que foi cobrado indevidamente e com a devolução do valor em forma
simples, com atualização monetária desde a data dos efetivos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, caberá à ré o pagamento
de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR